Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-33.2017.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000113-33.2017.8.05.0166

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARCIO VITAL DE ALMEIDA e outros

Advogado(s):EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. FIXAÇÃO JUDICIAL DE VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA que, ao declarar extinta a punibilidade do réu por prescrição, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 em favor do defensor dativo Bel. Eduardo Ramilton Santos Requião (OAB/BA nº 25.913), nomeado para atuar na defesa técnica do acusado em procedimento penal comum, diante da ausência de Defensoria Pública instalada na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo em comarca que conta com Grupo Especializado da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar obrigatoriamente os valores da Tabela da OAB; (iii) determinar se é competente o Juízo Criminal para fixar a verba honorária diretamente no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima nas comarcas em que não há Defensoria Pública instalada, mesmo diante da existência de grupo especializado com atuação itinerante e limitada da Defensoria, o qual não supre de forma ampla e contínua todas as fases processuais.

4. A atuação judicial do defensor dativo, nomeado em momento em que não havia defensor público disponível, encontra respaldo no art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, que impõe ao Estado o dever de assegurar defesa técnica ao necessitado.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 984) estabelece que a Tabela da OAB serve como parâmetro de referência, mas não possui caráter vinculativo, cabendo ao juiz, com base na razoabilidade e na efetiva atuação profissional, fixar valor proporcional, podendo se afastar justificadamente do montante previsto na tabela.

6. O valor de R$ 2.000,00 fixado judicialmente mostrou-se proporcional à extensão e complexidade dos atos praticados, sendo consideravelmente inferior à referência de R$ 23.750,00 indicada na Tabela da OAB/BA, o que demonstra moderação e equilíbrio na fixação da verba.

7. O Juízo Criminal é competente para arbitrar honorários em favor de defensor dativo no próprio processo penal, dada sua proximidade com a causa e a necessidade de assegurar a remuneração devida sem necessidade de propositura de ação cível autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a nomeação de defensor dativo em comarca sem Defensoria Pública instalada, ainda que haja grupo especializado com atuação eventual.

2. A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro de referência para arbitramento dos honorários, mas não vincula o magistrado, que deve considerar a razoabilidade e o labor efetivamente desempenhado.

3. Compete ao Juízo Criminal fixar os honorários do defensor dativo no próprio processo penal, sendo desnecessária a propositura de ação cível autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC/2015, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema Repetitivo 984); STJ, REsp nº 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.10.2002; STJ, REsp nº 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000113-33.2017.8.05.0166
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIÃO

(
OAB/BA nº 25.913
),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIÃO

(
OAB/BA nº 25.913
)
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05